Tribunal: TJMT
Processo: 1031032-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031032-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), TONY SILVA - CPF: 883.001.021-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO QUE NÃO FOI LOCALIZADO - POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO ARRESTO PRÉVIO - ARTIGO 830 DO CPC - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se mostra desnecessário condicionar o deferimento da medida de arresto prévio ao exaurimento das tentativas de localização do executado.

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, com pedido de efeito suspensivo e ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1004446-07.2023.8.11.0013, indeferiu a realização de arresto de bens via SISBAJUD, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 60 (sessenta) dias, uma vez que não houve o esgotamento das tentativas de localização do réu.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível a utilização do arresto de bens on-line, por intermédio de bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias;

- não se faz necessário o esgotamento de diligências para localizar o executado e seus bens, bastando a observância dos requisitos previstos nos artigos 830 e 854, ambos do CPC;

- as diligências para citação do agravado, tanto no endereço inicial quanto no indicado posteriormente, restaram sem sucesso, demonstrando o esgotamento de meios convencionais de localização;

- exigir a intimação ou esgotamento das tentativas de citação para a medida cautelar no contexto em análise resultaria na inviabilização da execução, tornando inócua a própria finalidade do arresto e da tutela executiva.

Desse modo, requer:

I-) seja deferido efeito suspensivo e ativo;

II-) no mérito, a reforma da decisão agravada, para determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD, como forma de garantia do recebimento do débito.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar deferida no ID 250452199.

Sem Contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão o agravante.

O único requisito para a concessão de arresto executivo é a não localização do executado, conforme determina o art. 830 do Código de Processo Civil.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Posto isso, se mostra desnecessário condicionar o deferimento da medida de arresto prévio ao exaurimento das tentativas de localização do executado. Uma vez que ao analisar os autos, foram realizadas tentativas de citação (Id. 131338178 e 167577090), todas com resultado infrutífero.

Ademais, há informações nos autos de que o executado atualmente está residindo nos Estados Unidos da América, conforme restou certificado no Id. 158377082.

Sendo preenchido, portanto, os requisitos necessários para autorizar a realização do arresto prévio.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1822034 SC, fixou o entendimento pela possibilidade de arresto dos bens do devedor não localizado, como forma de garantia da execução.

1. Nos termos do caput do art. 830 do CPC/15, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução. Tal constrição apenas busca evitar que os bens do devedor não localizado se dissipem, para assegurar a efetivação de futura penhora.

2. Nesse contexto, verifica-se que, diferentemente do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC/15, o qual exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15, o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado. A citação, por sua vez, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação.

Cito ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Assim, considerando as peculiaridades do caso, entendo necessária a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de arresto prévio, nos termos do que dispõe o art. 830 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de que tenha o agravante esgotado as diligências para localizar o agravado.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para determinar a realização de arresto prévio, nos termos do que dispõe o art. 830 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de que tenha o agravante esgotado as diligências para localizar o agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025